Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702100-29.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR APELADO: ELIZABETH BARBOSA DA SILVA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora